Tribunal: CARF
Processo: 13888.000946/2007-64
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Neudson Cavalcante Albuquerque
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Primeira Seção / Segunda Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-07-20
Data de publicação: 2021-08-06

Inteiro teor:
S1-C 2T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13888.000946/2007-64
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1201-004.992 – 1a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
20 de julho de 2021
Recorrente
BOM PEIXE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2004
DENÚNCIA ESPONTÂNEA. MULTA DE MORA. DECISÃO JUDICIAL
VINCULANTE.
A denúncia espontânea resta configurada na hipótese em que o contribuinte,
após efetuar a declaração parcial do débito tributário (sujeito a lançamento por
homologação) acompanhado do respectivo pagamento integral, retifica-a (antes
de qualquer procedimento da Administração Tributária), noticiando a
existência de diferença a maior, cuja quitação se dá concomitantemente, o que
afasta a multa de mora, nos termos da decisão no Recurso Especial no
1149022/SP, julgado na sistemática do art. 543-C do Código de Processo Civil,
o que vincula o julgador do CARF.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao recurso voluntário,

(assinado digitalmente)
Neudson Cavalcante Albuquerque – Presidente e Relator.

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Efigênio de Freitas Junior,
Jeferson Teodorovicz, Wilson Kazumi Nakayama, Fredy José Gomes de Albuquerque, Sérgio
Magalhães Lima, Thiago Dayan da Luz Barros (suplente convocado), Lucas Issa Halah (suplente
convocado) e Neudson Cavalcante Albuquerque (Presidente).

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13888.000946/2007-64
Fl. 166
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1201-004.992 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13888.000946/2007-64

Relatório
BOM PEIXE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, pessoa jurídica já qualificada
nestes autos, inconformada com a decisão proferida no Acórdão no 14-21.594 (fls. 57), pela DRJ
Ribeirão Preto, interpôs recurso voluntário (fls. 66) dirigido a este Conselho Administrativo de
Recursos Fiscais, objetivando a reforma daquela decisão.
O processo trata de Auto de Infração Eletrônico (fls. 22) que exige multa
moratória de 20% em face de pagamentos extemporâneos de débitos de CSLL, relativos aos
meses de janeiro, fevereiro, março, abril, outubro e novembro de 2004, efetuados apenas com
acréscimo de juros.
O contribuinte apresentou impugnação (fls. 4), alegando, em suma, que a multa
ora cobrada seria descabida, uma vez que os referidos pagamentos foram feitos de forma
espontânea, fato este que afastaria a incidência de multa de mora, nos termos do artigo 138 do
Código Tributário Nacional.
Essa impugnação foi julgada improcedente, por meio de decisão (fls. 57) que
restou assim ementada:
DENÚNCIA
ESPONTÂNEA.
EXCLUSÃO
DA
MULTA
DE
MORA.
INAPLICABILIDADE.
O instituto da denúncia espontânea não exclui a multa de mora estipulada na legislação
tributária, porquanto o seu pagamento é expressamente previsto para os casos em que o
recolhimento do tributo ocorre espontaneamente após o vencimento da obrigação, sendo
irrelevante à questão a distinção doutrinária entre caráter indenizatório ou punitivo da
sua exigência.
Cientificada da decisão em 14/01/2009 (fls. 65), o contribuinte, em 10/02/2009,
interpôs recurso voluntário (fls. 66), reitera as alegações de defesa, destacando jurisprudência
favorável à tese que advoga e informando que efetuou o depósito administrativo do valor da
exigência, conforme guia de fls. 115.
Na primeira vez em que foi apreciado o recurso voluntário, a presente Turma de
Julgamento, por unanimidade de votos, converteu o julgamento em diligência, nos termos da
Resolução no 1201-000.668 (fls.120), de 15/05/2019, para que a Administração Tributária
verificasse: (i) se o contribuinte esteve ou não sob ação fiscal na data dos pagamentos da CSLL
que ensejaram a cobrança da multa de mora aqui questionada; e (ii) se houve ou não constituição
dos créditos tributários de CSLL antes de tais pagamentos.
A diligência foi cumprida e reduzida a termo por meio do Relatório Fiscal de fls.
129, em que responde aos dois questionamentos, afirmando que o contribuinte não estava sob
ação fiscal na data dos pagamentos da CSLL e que não houve constituição dos créditos
tributários de CSLL antes de tais pagamentos.
O recorrente foi intimado para se manifestar sobre a referida informação (fls.
159), mas não compareceu ao processo.
Fl. 167
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1201-004.992 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13888.000946/2007-64

É o relatório.
Voto
Conselheiro Neudson Cavalcante Albuquerque, Relator.
O recurso voluntário é tempestivo, atende os demais pressupostos de
admissibilidade e já foi conhecido por esta Turma de Julgamento.
Da análise dos elementos constantes dos autos, percebe-se que o Auto de Infração
de fls. 21 foi emitido em 2007 de forma eletrônica, com base nas informações prestadas em
DCTF que foram retificadas após as datas dos pagamentos.
O recorrente afirma que realizou os pagamentos de forma espontânea, pelo que
teria realizado denúncia espontânea, nos termos do artigo 138 do CTN, não lhe sendo exigível
qualquer multa.
Dispõe o artigo 138 do CTN que:
Art. 138. A responsabilidade é excluída pela denúncia espontânea da infração,
acompanhada, se for o caso, do pagamento do tributo devido e dos juros de mora, ou do
depósito da importância arbitrada pela autoridade administrativa, quando o montante do
tributo dependa de apuração.
Parágrafo único. Não se considera espontânea a denúncia apresentada após o início de
qualquer procedimento administrativo ou medida de fiscalização, relacionados com a
infração.
A aplicação dos efeitos da denúncia espontânea prevista nesse dispositivo legal
aos tributos sujeitos ao lançamento por homologação, caso da CSLL, já foi amplamente
analisada pelo STJ, sendo a matéria inclusive objeto da Súmula 360 daquele Tribunal, nos
seguintes termos:
O benefício da denúncia espontânea não se aplica aos tributos sujeitos a lançamento por
homologação regularmente declarados, mas pagos a destempo.
O artigo 62, §2o, do Regimento Interno deste CARF determina que as decisões
definitivas de mérito, proferidas pelo Supremo Tribunal Federal e pelo Superior Tribunal de
Justiça em matéria infraconstitucional, na sistemática prevista pelos artigos 543-B e 543-C da
Lei no 5.869, de 11 de janeiro de 1973, Código de Processo Civil, deverão ser reproduzidas pelos
conselheiros no julgamento dos recursos.
A decisão que deve ser reproduzida aqui, se cabível, é aquela contida no Recurso
Especial no 1149022/SP, julgado na sistemática do art. 543-C do Código de Processo Civil, que
foi consubstanciada na seguinte ementa:
PROCESSUAL
CIVIL.
RECURSO
ESPECIAL
REPRESENTATIVO
DE
CONTROVÉRSIA. ARTIGO 543-C, DO CPC. TRIBUTÁRIO. IRPJ E CSLL.
TRIBUTOS
SUJEITOS
A
LANÇAMENTO
POR
HOMOLOGAÇÃO.
DECLARAÇÃO PARCIAL DE DÉBITO TRIBUTÁRIO ACOMPANHADO DO
PAGAMENTO INTEGRAL. POSTERIOR RETIFICAÇÃO DA DIFERENÇA A
Fl. 168
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1201-004.992 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13888.000946/2007-64

MAIOR COM A RESPECTIVA QUITAÇÃO. DENÚNCIA ESPONTÂNEA.
EXCLUSÃO DA MULTA MORATÓRIA. CABIMENTO.
1. A denúncia espontânea resta configurada na hipótese em que o contribuinte, após
efetuar a declaração parcial do débito tributário (sujeito a lançamento por homologação)
acompanhado do respectivo pagamento integral, retifica-a (antes de qualquer
procedimento da Administração Tributária), noticiando a existência de diferença a
maior, cuja quitação se dá concomitantemente.
2. Deveras, a denúncia espontânea não resta caracterizada, com a conseqüente exclusão
da multa moratória, nos casos de tributos sujeitos a lançamento por homologação
declarados pelo contribuinte e recolhidos fora do prazo de vencimento, à vista ou
parceladamente, ainda que anteriormente a qualquer procedimento do Fisco (Súmula
360/STJ) (Precedentes da Primeira Seção submetidos ao rito do artigo 543C, do CPC:
REsp 886.462/RS, Rel. Ministro Teori Albino Zavascki, julgado em 22.10.2008, DJe
28.10.2008; e REsp 962.379/RS, Rel. Ministro Teori Albino Zavascki, julgado em
22.10.2008, DJe 28.10.2008).
3. É que "a declaração do contribuinte elide a necessidade da constituição formal do
crédito, podendo este ser imediatamente inscrito em dívida ativa, tornando-se exigível,
independentemente de qualquer procedimento administrativo ou de notificação ao
contribuinte" (REsp 850.423/SP, Rel. Ministro Castro Meira, Primeira Seção, julgado
em 28.11.2007, DJ 07.02.2008).
4. Destarte, quando o contribuinte procede à retificação do valor declarado a menor
(integralmente recolhido), elide a necessidade de o Fisco constituir o crédito tributário
atinente à parte não declarada (e quitada à época da retificação), razão pela qual
aplicável o benefício previsto no artigo 138, do CTN.
5. In casu, consoante consta da decisão que admitiu o recurso especial na origem (fls.
127/138): "No caso dos autos, a impetrante em 1996 apurou diferenças de recolhimento
do Imposto de Renda Pessoa Jurídica e Contribuição Social sobre o Lucro, ano-base
1995 e prontamente recolheu esse montante devido, sendo que agora, pretende ver
reconhecida a denúncia espontânea em razão do recolhimento do tributo em atraso,
antes da ocorrência de qualquer procedimento fiscalizatório. Assim, não houve a
declaração prévia e pagamento em atraso, mas uma verdadeira confissão de dívida e
pagamento integral, de forma que resta configurada a denúncia espontânea, nos termos
do disposto no artigo 138, do Código Tributário Nacional."
6. Consequentemente, merece reforma o acórdão regional, tendo em vista a
configuração da denúncia espontânea na hipótese sub examine.
7. Outrossim, forçoso consignar que a sanção premial contida no instituto da denúncia
espontânea exclui as penalidades pecuniárias, ou seja, as multas de caráter
eminentemente punitivo, nas quais se incluem as multas moratórias, decorrentes da
impontualidade do contribuinte.
8. Recurso especial provido. Acórdão submetido ao regime do artigo 543C, do CPC, e
da Resolução STJ 08/2008. (STJ, Primeira Seção, REsp 1149022, unânime, Relator
Min. Luiz Fux, trânsito em julgado em 30/08/2010)”
Em face dessa orientação jurisprudencial, nota-se que são dois os requisitos para
reconhecer a inaplicabilidade da multa moratória em relação a pagamentos de CSLL feitos após
o prazo legal de vencimento: (i) espontaneidade do contribuinte, ou seja, ausência de medida de
fiscalização em curso no momento do recolhimento em mora; e (ii) ausência de entrega prévia de
declaração (DCTF) que tenha constituído o respectivo crédito tributário pelo contribuinte.
Fl. 169
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1201-004.992 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13888.000946/2007-64

A diligência fiscal anteriormente requerida por esta Turma de Julgamento logrou
demonstrar que a situação fática em tela atende a esses dois requisitos, pelo que a multa de mora
exigida deve ser exonerada.
Considerando todo o exposto, voto no sentido de dar provimento ao recurso
voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Neudson Cavalcante Albuquerque

Fl. 170
DF CARF MF
Documento nato-digital